Tribunal: TJMT
Processo: 1066798-37.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066798-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES registrado(a) civilmente como CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 466.767.597-72 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença. Na origem, a sentença rejeitou a impugnação do MTPREV e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, por entender que a memória de cálculo observou os parâmetros fixados no título judicial transitado em julgado. O embargante alegou omissão e erro de premissa, sustentando que os cálculos homologados não teriam observado os critérios do título executivo quanto à incidência da contribuição previdenciária no período de dezembro de 2020 a agosto de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de excesso de execução relativa aos critérios de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) estabelecer se houve erro de premissa apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem para rediscutir matéria já decidida nem para obter novo julgamento conforme o interesse da parte inconformada.

4.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia ao consignar que a sentença observou os parâmetros do título executivo judicial, que determinou a aplicação da LC nº 654/2020 no período de 11/12/2020 a 09/08/2021 e, após esse marco, a incidência apenas sobre valores excedentes ao teto do RGPS, nos termos da LC nº 700/2021.

5.

A alegação de excesso de execução não se sustenta quando os cálculos homologados permanecem compatíveis com os limites do título judicial e a insurgência da parte pretende reabrir discussão sobre critérios já estabilizados pela coisa julgada.

6.

A ausência de acolhimento da interpretação defendida pelo embargante não configura omissão, pois o julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos quando a fundamentação adotada resolve a controvérsia.

7.

O erro de premissa apto a justificar embargos de declaração pressupõe a adoção de fato manifestamente inexistente ou incontroversamente equivocado como fundamento determinante da decisão, o que não ocorre quando a parte apenas discorda da interpretação conferida ao título judicial.

8.

A fase de cumprimento de sentença admite impugnação quanto a erro de cálculo, excesso aritmético ou desconformidade objetiva com o título, mas não autoriza a rediscussão dos fundamentos jurídicos da condenação nem a renovação de teses já examinadas em recurso inominado e agravo interno.

9.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração exige a presença efetiva de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente quando a pretensão deduzida revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A fase de cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, sem reabrir debate sobre critérios jurídicos já estabilizados pela coisa julgada. 3. A divergência da parte quanto à interpretação adotada no julgamento não caracteriza erro de premissa quando não há adoção de fato manifestamente inexistente ou incontroversamente equivocado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 654/2020; Lei Complementar Estadual nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, publicado no DJE 27.05.2022; TJMT, N.U. 1012688-39.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 15.09.2025, publicado no DJE 19.09.2025.

Relatório e Voto

Eminentes Pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado manejado contra a sentença proferida em fase de cumprimento de sentença.

Na origem, a sentença rejeitou a impugnação apresentada pelo embargante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, por entender que a memória de cálculo observou os parâmetros fixados no título judicial transitado em julgado.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa no acórdão, ao argumento de que não pretende rediscutir o título executivo, mas apenas demonstrar que os cálculos homologados não teriam observado os próprios critérios nele definidos.

Alega que, no período compreendido entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, a contribuição previdenciária deveria observar a disciplina da Lei Complementar Estadual nº 654/2020, com incidência sobre a parcela que excedesse um salário mínimo, e não sobre o excedente ao teto do RGPS, critério que, segundo afirma, somente seria aplicável após a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual nº 700/2021.

Afirma, assim, que o acórdão teria presumido a correção dos cálculos apresentados pela exequente sem enfrentar a alegada divergência entre a memória homologada e o comando judicial, o que configuraria vício a ser sanado pela via dos aclaratórios.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito, contudo, vão rejeitados.

Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente vinculada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de novo julgamento conforme o interesse da parte inconformada.

No caso, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Turma Recursal, consignando que a sentença recorrida observou os parâmetros fixados no título executivo judicial, o qual determinou que, no período de 11/12/2020 a 09/08/2021, fossem observadas as disposições da LC nº 654/2020 e, após esse marco, a incidência se desse apenas sobre os valores que excedessem o teto do RGPS, nos termos da LC nº 700/2021.

Também ficou expressamente assentado que a alegação de excesso de execução não se sustentava, justamente porque os cálculos homologados se mantinham compatíveis com os limites do título judicial, não sendo admissível, na fase de cumprimento de sentença, reabrir discussão acerca dos critérios já estabilizados pela coisa julgada.

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, a questão central foi devidamente apreciada. O acórdão não deixou de examinar a tese de excesso de execução, mas concluiu, de forma expressa, que a insurgência deduzida pelo MTPREV extrapolava a simples verificação aritmética e importava tentativa de rediscutir matéria já definida no título executivo.

A circunstância de o acórdão não ter acolhido a leitura defendida pelo ente público não caracteriza omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia. Exige-se decisão fundamentada, e não manifestação pormenorizada sobre cada construção argumentativa rejeitada, sobretudo quando a tese deduzida busca, na prática, reabrir debate já encerrado.

Da mesma forma, não há erro de premissa.

O embargante procura qualificar como “erro de premissa” aquilo que, em verdade, corresponde ao seu inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

A premissa utilizada no acórdão foi clara: a fase de cumprimento de sentença deve se limitar à observância do título judicial, sendo inviável modificar, reinterpretar ou ampliar os critérios já fixados na fase de conhecimento e estabilizados pelo trânsito em julgado.

A partir dessa premissa, concluiu-se que os cálculos homologados eram compatíveis com o comando judicial e que a impugnação apresentada pelo MTPREV não demonstrava vício aritmético apto a afastar a homologação, mas sim pretendia rediscutir o alcance dos critérios normativos aplicáveis ao período já abrangido pelo título.

O erro de premissa apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios pressupõe a adoção de fato manifestamente inexistente ou incontroversamente equivocado como fundamento determinante da decisão, o que não ocorreu. O que há, no caso, é discordância quanto à interpretação conferida ao título e quanto à manutenção dos cálculos homologados, matéria que não pode ser reexaminada por meio de embargos de declaração.

Admitir que, a cada nova insurgência em fase executiva, o MTPREV possa reabrir a discussão sobre a base de cálculo, o marco temporal de incidência das leis complementares estaduais e o alcance do comando judicial importaria esvaziar a autoridade da coisa julgada e transformar o cumprimento de sentença em nova fase de conhecimento, o que é incompatível com a estabilidade das decisões judiciais e com a própria finalidade da execução.

A fase executiva comporta impugnação quanto a eventual erro de cálculo, excesso aritmético ou desconformidade objetiva com o título. Contudo, não autoriza a rediscussão dos fundamentos jurídicos que embasaram a condenação, tampouco a renovação de teses já examinadas e rejeitadas em recurso inominado e em agravo interno.

No caso concreto, a sentença homologatória foi mantida por decisão monocrática e, posteriormente, pelo acórdão proferido em agravo interno. Em ambas as oportunidades, reconheceu-se que a insurgência do MTPREV não demonstrava excesso apto a afastar a homologação, mas sim buscava reabrir discussão sobre os parâmetros de cálculo já definidos.

Não se desconhece que os embargos de declaração podem, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos. Todavia, tal possibilidade pressupõe a existência efetiva de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela mera tentativa de rediscussão da causa.

Friso, uma vez mais, que a decisão embargada não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados. 3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)”.

Nesse sentido, da mesma forma já me manifestei: (N.U 1012688-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Registro, por fim, que a pretensão de análise ou reanálise de provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento do presente expediente recursal.

Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito, rejeito-os, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026